Tribunal: TJSP
Processo: 0006240-06.2012.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006240-06.2012.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR e MARILDA CORTIJO
ELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006240-06.2012.8.26.0286/50000
2
Voto
13079
Embargos de Declaração
0006240-06.2012.8.26.0286/50000 ALB (físico)
Origem
1a Vara Cível do Foro de Itu
Embargante
Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargados
Herculano Castilho Passos Júnior e Marilda Cortijo Eles
Juíza de Primeiro Grau
Karla Peregrino Sotilo
Acórdão
15/10/2019 (composição: Des. Claudio Augusto Pedrassi e Des. Carlos
von Adamek)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra o v. acórdão de fls. 1.716/31v que, em ação civil
pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de HERCULANO
CASTILHO PASSOS JÚNIOR e de MARILDA CORTIJO ELES, deu provimento aos
recursos dos réus para reconhecer a não caracterização de ato de improbidade
administrativa.
Alega o embargante haver omissão e contradição no julgamento, sob o
argumento de que “foram incluídas no edital de licitação diversas cláusulas
limitadoras da competitividade do certame, em evidente direcionamento do
procedimento licitatório”. Requer a reforma da decisão e o prequestionamento.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do NCPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006240-06.2012.8.26.0286/50000
3
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão ou contradição.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.
A leitura atenta e integral da decisão se mostra suficiente para afastar as alegações
da parte embargante, vez que as explicações não deixam margem para dubiedade.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, mas sim à complementação da
decisão.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de prequestionamento, sem
evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a citação literal de
dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL